Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711132-60.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARTHA JOSE MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra MARTHA JOSE MARQUES em face de Acórdão (ID 11883778) que negou provimento a Apelação do Distrito Federal, ora Embargante. O Distrito Federal peticiona requerendo a manutenção do sobrestamento do feito. Por ora, NADA A DEFERIR quanto ao peticionado, tendo em vista inexistir nos autos determinação de sobrestamento do feito. Aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento designada (ID 13661690 - Certidão), quando será apreciado se tal pedido deve ser considerado no julgamento do recurso por este Relator, nos termos do artigo 933 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 19:03:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador